Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-77.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A denúncia narra que o réu ameaçou sua ex-cunhada de morte e descumpriu decisão judicial que deferira medidas protetivas em favor da vítima. A Defesa suscita preliminares e, no mérito, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assinatura da vítima no termo de representação inviabiliza a ação penal; (ii) definir se a prisão preventiva foi excessiva diante do alegado respeito anterior às medidas protetivas; (iii) estabelecer se houve violação ao direito ao trabalho do réu em razão da medida protetiva; (iv) avaliar se há provas suficientes para a condenação; e (v) analisar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formalização da representação da vítima dispensa formalidades específicas, sendo suficiente a existência de documentos que demonstrem sua inequívoca manifestação de vontade em dar prosseguimento à persecução penal, conforme jurisprudência consolidada.
4. O descumprimento de medida protetiva justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, especialmente quando há risco à segurança da vítima e necessidade de garantir a ordem pública.
5. O direito à vida e à segurança da vítima prevalece sobre o direito ao trabalho do agressor, sendo legítima a restrição de circulação imposta pela medida protetiva, desde que delimitada de forma razoável e necessária à proteção da ofendida.
6. O conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação, considerando a coerência e harmonia do relato da vítima, corroborado por outros elementos dos autos, sendo pacífico o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da intenção real do agente de concretizar o mal prometido.
8. O descumprimento de medida protetiva independe de dolo específico, bastando a ciência da ordem judicial e a prática do ato proibido para configurar o crime.
9. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, sendo fundamentado o aumento da pena-base e a aplicação da agravante do motivo torpe, sem configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manifestação de vontade da vítima para a persecução penal pode ser demonstrada por documentos que evidenciem seu interesse, independentemente de formalidade específica.
2. O descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a prisão preventiva, quando necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
3. O direito à segurança da vítima prevalece sobre o direito ao trabalho do agressor, quando há risco à integridade da ofendida.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para a formação da convicção judicial, desde que corroborada por outros elementos de prova.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.
6. O descumprimento de medida protetiva configura crime quando o agente, ciente da ordem judicial, pratica ato proibido, sendo desnecessário demonstrar dolo específico.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §2o, e 24-A; CF/1988, art. 5o, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC 233440 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21-02-2024; AgRg no RHC 207.236/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025; AgRg no AgRg no AREsp 2.517.074/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 10/9/2024; AgRg no HC 978.209/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025; AgRg no RHC 192.961/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/9/2024; AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 965.207/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/3/2025; RHC 202.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; AgRg no AREsp 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024; HC 452.391/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/5/2019; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC n. 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/11/2022. TJDFT: Acórdão 1841234, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024.